Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717304-48.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA PONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Petição de ID 49618043.Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão de ID 49500932. É cediço que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer possui como termo inicial a data em que o requerido for cientificado da ordem. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito